Tribunal: TJDFT
Processo: 0793488-74.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0793488-74.2025.8.07.0016 Classe judicial: CARTA TESTEMUNHÁVEL (418) REQUERENTE: RODRIGO DE MORENO JABOUR REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 27 de setembro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator